Tribunal: STF
Processo: HC 84827
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
ANONIMATO - NOTÍCIA DE PRÁTICA CRIMINOSA - PERSECUÇÃO CRIMINAL -
   IMPROPRIEDADE. Não serve à persecução criminal notícia de prática
   criminosa sem identificação da autoria, consideradas a vedação
   constitucional do anonimato e a necessidade de haver parâmetros
   próprios à responsabilidade, nos campos cível e penal, de quem a
   implemente.